Tribunal: TJDFT
Processo: 0010146-91.2015.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS PARTICULARES E COMUNS. TÍTULOS DE CLUBE. EXCLUSÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A UMA DAS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por CLEITON NUNES MAROCCOLO e JACQUELINE VALADARES MAROCLO contra sentença proferida em inventário judicial dos bens deixados por DORILIO MAROCCOLO NETO, que: (i) partilhou títulos de clube como bens particulares entre companheira supérstite e filhos; (ii) reconheceu bens comuns e partilhou saldos bancários e veículo; (iii) condenou herdeiros ao ressarcimento de valores à companheira; (iv) indeferiu inclusão de dívidas não autorizadas; (v) aplicou multa por embargos protelatórios e (vi) fixou honorários advocatícios. CLEITON questiona partilha, omissão quanto a honorários, inclusão de dívidas, exclusão de bens por sub-rogação e aplicação de multa. JACQUELINE alega omissão quanto a suposto desvio de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os títulos de clube podem ser partilhados sem comprovação de valor econômico; (ii) estabelecer se a companheira supérstite deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios; (iii) determinar se dívidas supostamente contraídas pelo inventariante podem ser incluídas no espólio; (iv) verificar se há sub-rogação de bens particulares na embarcação e reboque partilhados; (v) apurar se é cabível a multa por embargos declaratórios considerados protelatórios. Adicionalmente, (vi) avaliar se houve omissão da sentença quanto à alegação de prejuízo formulada por herdeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à herdeira apelante se impõe quando demonstrada hipossuficiência econômica concreta, evidenciada por renda familiar modesta e renda per capita incompatível com o recolhimento do preparo calculado sobre elevado valor da causa, sob pena de violação ao acesso à justiça, nos termos do artigo 98 do CPC.
4. Os títulos de clubes de Caldas Novas/GO, adquiridos antes do início da união estável, conservam a natureza de bens particulares do de cujus, integram o acervo hereditário e devem ser partilhados entre a companheira supérstite e os descendentes, em concorrência sucessória, com atribuição de 1/6 a cada um, não sendo a ausência de liquidez ou de avaliação atualizada motivo bastante para exclusão da partilha, mas apenas circunstância que exige a divisão dos direitos em frações ideais, consoante o artigo 2.013 do Código Civil.
5. Em inventário, embora se trate de procedimento de jurisdição voluntária, a existência de intensa litigiosidade entre herdeiros autoriza a condenação em honorários sucumbenciais, à luz da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, aplicando-se o princípio da causalidade para atribuir a verba à parte que deu causa ao conflito, dispensando-se a configuração formal de sucumbência recíproca.
6. A inclusão de dívidas no espólio exige autorização judicial prévia ou comprovação inequívoca de benefício à massa, o que não ocorreu; além disso, o inventariante havia declarado anteriormente desconhecimento de passivo, atraindo a incidência do venire contra factum proprium.
7. Não restou comprovada a sub-rogação de bens particulares na aquisição do reboque e da embarcação partilhados, ausente o rastreamento financeiro necessário para afastar a presunção de comunicabilidade.
8. A multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC, é válida quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, como verificado no caso concreto, em razão da repetição de argumentos já enfrentados e rejeitados.
9. A alegação de lesão patrimonial feita por herdeira não foi acompanhada de prova suficiente e tampouco demonstrou omissão da sentença; eventual pretensão à prestação de contas do inventariante deve ser discutida em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os títulos de clube adquiridos antes da união estável integram o acervo hereditário como bens particulares, ainda que desprovidos de valor econômico atual, sendo partilháveis em frações ideais.”; “2. A condenação em honorários advocatícios em inventário é possível quando configurada litigiosidade entre os interessados, com aplicação do princípio da causalidade.”; “3. A inclusão de dívidas no espólio exige comprovação de benefício à massa hereditária e autorização judicial, sendo vedada a alteração posterior da declaração de inexistência de passivo.”; “4. A sub-rogação de bens particulares requer prova documental robusta, sendo inaplicável com base apenas em presunções ou alegações genéricas.”; “5. A multa por embargos de declaração protelatórios é cabível quando verificada a utilização indevida do recurso para rediscutir matérias já decididas.”; “6. A alegação de prejuízo por má administração do espólio deve ser acompanhada de prova concreta e discutida em ação própria, não constituindo omissão da sentença sua rejeição genérica.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 227, § 6o; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660, 1.832, 2.013; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 85, §§ 2o e 11, 98, 373, 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.562.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 13.05.2021; TJDFT, Apelação Cível no 0700044-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 29.02.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0737409-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0712828-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 10.08.2022, DJe 24.08.2022; TJDFT, Apelação Cível no 0711058-24.2023.8.07.0020, Acórdão no 1988918, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025.